Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO SUBMETIDA A REFERENDO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE. ART. 12 DA RESOLUÇÃO CNJ 591/2024. ART. 87 DO RITJDFT. CITAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO. ART. 246, §§ 1o E 1oA, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
Decisão monocrática que suspendeu os efeitos do acórdão rescindendo, diante de indícios de nulidade da citação eletrônica realizada na ação originária.
Submissão obrigatória ao órgão colegiado, nos termos do art. 12 da Resolução CNJ no 591/2024 e do art. 87, incisos VIII e IX, §§ 3o a 5o, do Regimento Interno do TJDFT.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da revelia decretada na origem.
DECISÃO REFERENDADA.